Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705347-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário do ora agravante, considerando o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no RE 576.121/DF (Tema 660). Alega que a discussão travada nos autos não guarda relação com a matéria tratada pelos precedentes dos Temas 127 e 660, do ementário da repercussão geral da Corte Suprema. Para tanto, afirma que, nas razões do extraordinário, apontou violação aos artigos 5o, XXII e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de ser incabível a compensação com reajustes posteriores, sob pena de ofensa à segurança jurídica, não fazendo menção à suposta ofensa a coisa julgada (Tema 660), tampouco à limitação dos efeitos da condenação ao reajuste salarial (Tema 127). Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno e pelo encaminhamento dos autos ao STF. Contrarrazões de ID 58567967. É o relatório. Razão assiste ao agravante. Com efeito, os temas que ensejaram a observância ao rito dos precedentes dizem respeito à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal (RE 576.121– Tema 127) e à violação do princípio da coisa julgada quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 – Tema 660). Como dito, no apelo excepcional, o SINDIRETA/DF se insurge com relação à possibilidade de compensação entre os reajustes salariais reconhecidos por decisão transitada em julgado e aqueles autorizados pelos Decretos 12.728/90 e 12.847/90, sob o risco de vulneração ao postulado da segurança jurídica. Salvo melhor juízo, não se vislumbra que os contornos traçados pela Corte Suprema na apreciação dos Temas 127 e 660 guardem similitude fática com o assunto debatido neste feito, motivo pelo qual acolho a insurgência e, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 56614481, ao tempo em que submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019